Tribunal: TJMT
Processo: 0009288-44.2015.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009288-44.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (VÍTIMA), JULIO CESAR BARRENTO - CPF: 018.412.821-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – COM ABUSO DE CONFIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto, inviável se mostra a absolvição por ausência de provas.

O furto qualificado pelo abuso de confiança, decorre efetivamente da confiança depositada, pela vítima no agente, o qual se aproveita para subtração de bens ou valores como ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso de apelação criminal interposto por
JÚLIO CÉSAR BARRENTO
, irresignado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155,

§ 4º, inciso II
,
do Código Penal, em regime inicial aberto.

Irresignada, a acusada apelou da sentença condenatória, requerendo sua absolvição por ausência de provas de sua participação do ilícito.

As contrarrazões ministeriais aportaram aos autos, rechaçando os argumentos defensivos, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

O acusado apelou da sentença condenatória, requerendo sua absolvição como foco principal, por insuficiência de provas.

Consta dos autos que no período do mês de abril a agosto de 2015, em datas e horários variados, nesta cidade e comarca de Sorriso, o acusado JÚLIO CÉSAR BARRENTO, subtraiu, com abuso de confiança, por diversas vezes, coisa alheia móvel, consistente em vários malotes contendo dinheiro em espécie de moeda corrente, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de titularidade da empresa Transete Transporte Seguro de Sorriso/MT.

Consta ainda dos autos que na data 18 de agosto de 2015, o acusado JÚLIO CÉSAR BARRENTO subtraiu para si o valor referente ao pagamento de uma fatura de transporte (frete) consistente no montante de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), pertencente a Transete Transporte Seguro de Sorriso-MT.

Ao final, o apelante/réu, foi condenado por furto qualificado pelo abuso de confiança.

Acerca do abuso de confiança, tenho como oportuno algumas considerações a respeito.

Para boa parte da doutrina, o abuso de confiança é de ordem subjetiva. Essa conclusão tem duas importantes consequências: 1) não é possível o reconhecimento do privilégio (Enunciado nº. 511 da Súmula do STJ); 2) a qualificadora é incomunicável no concurso de pessoas, só devendo responder por ela quem, de fato, abusou da confiança depositada pelo ofendido. A qualificadora é aplicável na hipótese em que o agente trai a confiança da vítima para subtrair seus bens. A confiança deve ser oriunda de relação anterior à preparação do delito. Caso o agente conquiste a confiança da vítima com o intuito de praticar o crime (ato preparatório), o furto será qualificado pela fraude.

Um exemplo comum de furto qualificado pelo abuso de confiança é o intitulado famulato, que é aquele praticado pelo empregado, aproveitando-se de tal situação, de bens pertencentes ao empregador.

Porém, há ser considerado, que a mera relação empregatícia não configura, automaticamente, o abuso de confiança, que deve ser analisado no caso concreto. Ademais, não é preciso que a relação seja de longo prazo:

“O furto praticado por agente-diarista, contratada em função de boas referências, a quem se entregou as próprias chaves do imóvel, enquanto viajavam os patrões, caracteriza a forma qualificada prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal. 2. Ordem denegada.”
(STJ, HC 82828/MS).

Oportuno considerar ainda, que o agente deve efetivamente se valer da confiança depositada. Se o agente pratica o crime de forma pela qual qualquer pessoa poderia ter praticado, não se fala em incidência de qualificadora por abuso de confiança. Ademais, é essencial que o agente saiba que está tirando proveito da confiança depositada.

Feitas tais considerações, volvo minha atenção para a questão trazida à análise.

Diante do quadro exposto nos autos o recorrente, não conseguiu imprimir como verdadeira sua versão.

Em verdade, o caso ora tratado, não demanda grande digressão dos fatos, visto haver clara demonstração do ilícito e da responsabilidade do apelante/réu, na ação reprovável, senão vejamos;

A materialidade delitiva encontra-se presente no boletim de ocorrência (fls. 11/13) e nos documentos referentes ao transporte (frete) (fls. 26/37) e rompimento do lacre e substituição da numeração, com o da filial de Sorriso (fl. 38).

O réu/apelante que desempenhava a função de entregador da empresa, gozando da confiança dos empregadores no gerenciamento de valores, apresentou versão, afirmando de que teria perdido o dinheiro mas comunicado a empresa na pessoa da gerente regional, requerendo que fosse a quantia, descontada do seu salário.

A versão dos fatos apresentada pelo recorrente não se sustenta, visto que, conforme relatado nos autos, o réu não se responsabilizou pelo ocorrido, sendo descoberta a conduta apenas após a nova cobrança da nota via telefone.

A testemunha Ana Guiomar Tondatto Garcia, que auxiliou no pagamento da nota devida pela empresa Rede Rural, afirmou ter feito o pagamento à pessoa do acusado Júlio César.

Consta ainda que o réu não se responsabilizou pelo ocorrido, sendo descoberta a conduta apenas após a nova cobrança da nota via telefone.

Na filial da Cidade de Sorriso somente trabalhavam a testemunha Rose Maria, que cuidava do financeiro, e o réu Júlio César que realizava os serviços de rua, sendo estes os únicos com acesso aos lacres da empresa.

O procedimento realizado na empresa é que os malotes só poderiam ser fechados na presença de ambos, sendo então entregue ao réu para depósito, de onde seria encaminhado para Cuiabá/MT.

Assim, em relação à subtração dos valores dentro dos malotes, entendo evidenciar-se sem delongas a responsabilidade do réu/apelante no evento criminoso.

Vê-se que após o rompimento de um dos lacres, Júlio César o substituiu por outro, entretanto com a numeração da filial de Sorriso, conforme fl. 38.

Em suma, o quadro que se tem nos autos é de que o réu, se valendo da confiança que lhe era depositada, ao fazer o transporte de malotes que possuíam em seu conteúdo envelopes de clientes da empresa com dinheiro e documentos, os quais eram lacrados na presença do denunciado, para que os levasse da sede do escritório da empresa até o prédio onde é efetuado o deposito dos materiais de transporte.

A condição de confiança permitiu que o denunciado violasse os lacres dos malotes, sendo que as subtrações ocorriam durante seu trajeto que consistia da sede do escritório da empresa Transete Transporte Seguro, até o prédio em que se localiza o depósito dessa empresa, tendo também ocorrido em oportunidade que o denunciado fazia o percurso inverso.

Assim, as circunstâncias do caso concreto impossibilitam a realização da conduta por outro indivíduo, sendo Júlio César o único com acesso aos lacres e ao malote sem supervisão, o que demonstra a sua responsabilidade na subtração dos valores reclamados.

Dessa forma, mostra-se infrutífera a ansiada absolvição.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020